Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719526-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME AGRAVADO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Mandu Ltda. contra decisão proferida pela MM. Juíza da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Hotelaria Accor Brasil S/A, determinou a emenda da petição inicial para adequação da via eleita, sob pena de indeferimento, ao fundamento de que a pretensão deduzida demandaria, antes, o ajuizamento de ação de exigir contas, conforme sentença proferida nos autos do processo no 0732590-14.2023.8.07.0001. Em suas razões, a agravante sustenta, preliminarmente, que o presente agravo de instrumento é tempestivo e adequado para impugnar a decisão que determinou a emenda a inicial, e requer sua admissão no duplo efeito, visando evitar preclusão temporal do recurso de apelação. Informa que já interpôs embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais foram rejeitados, mas suspenderam o prazo recursal. No mérito, relata que a decisão combatida se baseou na sentença proferida no processo no 0732590-14.2023.8.07.0001, que extinguiu ação semelhante sob o fundamento de que o autor, ora agravante, deveria ter ajuizado ação de prestação de contas em face da parte adversa. Argumenta, contudo, que na presente demanda de cobrança foi juntado aos autos o contrato correto, o qual comprova a origem do crédito, afastando a alegação de inadequação da via eleita. Enfatiza que, sendo o crédito de natureza querable, cabe ao devedor indicar o título do pagamento, não havendo necessidade de apuração prévia de valores que justifique a propositura de ação de exigir contas. Aduz que demonstrou sua legitimidade para propor ação de cobrança, uma vez que a presente demanda está embasada em contrato válido e distinto daquele que deu ensejo à extinção do processo anterior. Reforça esse argumento ao mencionar que em outra ação de cobrança proposta contra a mesma parte ré, com créditos representados de forma idêntica, houve regular prosseguimento do feito, inclusive com reconhecimento de conexão processual, conforme decisão paradigma proferida nos autos no 0746671-02.2022.8.07.0001. Por fim, afirma que a causa de pedir da ação de cobrança é clara ao requerer que a agravada pague o valor prometido, sem pretensão de apurar a que título se refere tal pagamento. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a marcha processual na instância de origem e impedir a preclusão do direito à apelação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a adequação da via eleita e determinando-se o regular prosseguimento da ação de cobrança, com a citação da parte ré. Por meio do despacho de ID no 71961833, este Relator intimou a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC. Na sequência, a agravante limitou-se a reiterar os argumentos contidos nas razões recursais (ID no 72261399). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, embora o pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge tenha sido cadastrado no Pje como “decisão”, este possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o que pode eventualmente acontecer é a interposição do recurso cabível contra o pronunciamento judicial que, enfim, tiver efetivamente indeferido a petição inicial. Rememore-se que o recurso é instrumento que se presta a reformar decisão já proferida, que tenha causado prejuízo à parte recorrente. Não tem, o recurso, caráter preventivo, como se servisse a impedir que o anunciado indeferimento da petição inicial pudesse ser obstado por seu intermédio. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial não comporta recurso, de modo que eventual pronunciamento posterior, que apenas confirma a determinação de emenda, também é irrecorrível. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento” (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque é manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator